Tribunal: STF
Processo: AI 361019
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE TERIA INCORRIDO
EM CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
        Hipótese em que os embargos não podem ser acolhidos.
        Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do
 CPC, em face do
caráter meramente protelatório dos embargos.
        Embargos rejeitados.